Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006254-70.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos embargos à execução fiscal opostos pela empresa AMBEV S/A, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário observou os marcos legais e jurisprudenciais exigidos para sua decretação, notadamente quanto à intimação da Fazenda Pública e à precisa delimitação dos prazos de suspensão e inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida carece de fundamentação específica quanto ao termo inicial da prescrição e aos marcos temporais relevantes, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC, o que configura nulidade insanável.

4.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), exige decisão formal de suspensão da execução e intimação da Fazenda para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente.

5.

A ausência de decisão expressa suspendendo o feito e a inexistência de certidão que ateste a inércia da exequente inviabilizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

Os atos praticados pela Fazenda Pública, como a recusa fundamentada de bens e o oferecimento de seguro-garantia pela executada, evidenciam ausência de inércia e configuram comportamento incompatível com a alegação de prescrição.

7.

A morosidade do Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ, não pode ser imputada à Fazenda para fins de decretação da prescrição.

8.

A prescrição intercorrente deve ser decretada com extrema cautela, como medida excepcional, especialmente em execuções fiscais regidas por procedimento próprio e protetivo ao crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prévia decisão judicial suspendendo o feito, intimação da Fazenda Pública e a delimitação precisa dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.

2.

A ausência de fundamentação concreta sobre os prazos e atos processuais impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

3.

A morosidade do Judiciário não pode ser considerada como inércia da Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2013; STJ, Súmula 106; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Meda, j. 19.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
, julgou procedente o pedido deduzido pela embargante
AMBEV S/A
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da Execução Fiscal nº 0016686-13.2004.8.14.0301.

Historiando os fatos, AMBEV S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual alegou que o Estado do Pará, na condição de exequente, permaneceu inerte nos autos da execução fiscal nº 0016686-13.2004.8.14.0301 por longo período, entre outubro de 2006 e dezembro de 2012, sem realizar atos de impulsionamento efetivo da ação fiscal, tampouco localizando bens penhoráveis, o que, segundo sustenta, acarretaria a configuração da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, c/c art. 174 do CTN.

Afirmou também que a petição apresentada em 2012 pelo Estado indicava bens pertencentes a empresa já extinta desde 2001, evidenciando a negligência da Fazenda Pública. Requereu, ao final, a declaração da prescrição intercorrente do crédito exequendo e a consequente extinção da execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional,
julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Sem condenação em custas e honorários."

O Estado do Pará e a AMBEV interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos moldes da sentença de ID 21865064.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a própria executada ofereceu bens à penhora, o que por si só afastaria a inércia necessária à configuração da prescrição.

Defende que, ainda que inicialmente recusados, posteriormente foi aceita uma apólice de seguro-garantia apresentada pela executada, o que, segundo afirma, configura renúncia tácita à prescrição.

Além disso, argumenta que o ajuizamento dos embargos à execução pela AMBEV representa ato incompatível com a prescrição, implicando, portanto, renúncia tácita nos moldes do art. 191 do Código Civil.

Invoca, também, a incidência da Súmula 106 do STJ, sustentando que eventual demora no curso do processo decorreu da morosidade do Judiciário, e não de desídia da Fazenda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, a AMBEV S/A afirma que a paralisação da execução fiscal por mais de seis anos foi exclusivamente causada pela inércia da Fazenda, que deixou de diligenciar na busca de bens ou impulsionar o feito.

Alega que a garantia oferecida em 2015 teve o único objetivo de obter a regularidade fiscal e viabilizar a propositura dos embargos, conforme autoriza o art. 16, II e III, da LEF, não caracterizando renúncia à prescrição. Argumenta que o oferecimento de bens foi ato necessário à defesa, sendo incabível considerá-lo como comportamento incompatível com a alegação de prescrição.

Ademais, sustenta que os fundamentos recursais já foram suscitados em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e que não se verifica qualquer fato novo capaz de infirmar a sentença. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público,
por meio de parecer da lavra do 15º Procurador de Justiça Cível,
por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. Asseverou que a sentença proferida pelo juízo a quo padece de nulidade, por ausência de fundamentação especifica
quanto aos marcos legais aplicáveis à contagem do prazo prescricional, o que contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 11 e art. 489, §1º, do CPC.

Destacou que a decisão se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, sem enfrentamento dos argumentos constantes dos autos, tampouco delimitação precisa dos períodos de suspensão e inércia processual, em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ. Assim, pugnou pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de recurso apelação interposto pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra a r. sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela empresa AMBEV S.A., reconheceu a prescrição intercorrente e, com fundamento no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80, julgou extinto o feito executivo nº 0016686-37.2004.8.14.0301, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões,
o apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente, pois a executada ofereceu bens à penhora e, posteriormente, apresentou apólice de seguro-garantia, o que configuraria renúncia tácita à prescrição. Alega que o ajuizamento dos embargos pela AMBEV reforça essa renúncia, conforme o art. 191 do Código Civil, e invoca a Súmula 106 do STJ para atribuir eventual demora no processo à morosidade do Judiciário, e não à inércia da Fazenda Pública.

Em que pese o entendimento externado pelo juízo monocrático, entendo que assiste razão ao apelante, impondo-se o provimento do recurso, ainda que para anular a sentença recorrida, ante a nulidade insanável por ausência de fundamentação concreta, bem como pela não observância aos parâmetros jurisprudenciais assentados para o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal.

Inicialmente, observa-se que a r. sentença recorrida se limitou a reproduzir entendimento abstrato acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente ex officio, mencionando genericamente o decurso de prazo superior a seis anos e a ausência de localização de bens ou do devedor, mas sem estabelecer com precisão os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional.

Tal conduta viola frontalmente os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do CPC, que exigem do magistrado a devida motivação das decisões judiciais, não se admitindo fundamentações padronizadas e desprovidas de conexão com os elementos concretos dos autos.

No caso em tela, para melhor análise e didática do voto, necessário trazermos a retrospectiva dos acontecimentos processuais nos autos da ação de execução fiscal que originou os embargos à execução ora em julgamento.

Verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 09/09/2004, com despacho de citação expedido em 21/09/2004. A executada apresentou bens à penhora ainda no ano de 2004, conforme certidão constante dos autos, sendo que em 21/12/2004 o Estado manifestou-se nos autos recusando tais bens em virtude do seu baixo grau de liquidez monetária. Não houve qualquer despacho.

Posteriormente, em 16/10/2006, o Estado requereu a reunião de todas as execuções fiscais contra a empresa executada, o que foi indeferido pelo juízo a quo, conforme decisão de ID 57005280, datada de 06.08.2009. O feito, então, permaneceu sem movimentação relevante até 11.10.2012, quando o juízo a quo determinou a manifestação da Fazenda Pública, o que foi devidamente atendido conforme manifestação apresentada em 07.12.2012, onde o Estado do Pará indicou diversos bens móveis de propriedade do contribuinte, pugnando pela avaliação e penhora dos mesmos.

Em 29.09.2014, o juízo a quo proferiu despacho designando audiência de tentativa de conciliação para o dia 17.11.2014. Antes da realização do ato, a empresa executada peticionou nos autos pugnando pelo pronunciamento judicial acerca da incidência da prescrição intercorrente. Realizada a audiência, a parte executada se manifestou pela ausência de interesse em transigir (ID 57006791).

Em 19.01.2015, a empresa executada ofertou seguro-garantia a fim de garantir o processo executivo, o que foi aceito e deferido pelo juízo a quo, conforme decisão de ID 57006793 – 14.04.2015. Os autos ficaram paralisados até 24.11.2020, quando fora determinada a sua digitalização (ID 57006793 – p. 44).

Em 14.04.2021, a AMBEV S.A. peticionou nos autos juntando nova apólice de seguro-garantia, tendo em vista a expiração do prazo de validade da apólice anterior.

Em 24.01.2022, novamente foi proferido despacho determinando a digitalização do processo (ID 57006794 – p. 26).

Em 14.06.2022 houve manifestação do Estado do Pará informando a aceitação da apólice de seguro-garantia.

Em 19.07.2024, a executada veio aos autos informar a prolação da sentença nos autos dos embargos à execução que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

Pois bem.

Com efeito, é sabido que a prescrição intercorrente constitui causa de extinção do processo com resolução do mérito, conforme preceitua o art. 924, V, do CPC. No entanto, sua decretação exige cautela extrema, pois implica em verdadeiro perecimento do direito de ação da Fazenda Pública, sujeita a regime especial de cobrança de créditos tributários.

Por isso, além de previsão legal, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, para que se reconheça a prescrição intercorrente, é indispensável a identificação do termo inicial do prazo quinquenal, bem como a verificação da inércia injustificada do exequente no curso da execução. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 106 do STJ, que afasta a responsabilidade do autor pela morosidade imputável à máquina judiciária.

Por outro lado, o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente. Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição.

No caso dos autos, conforme já citado, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 09/09/2004, com despacho de citação expedido em 21/09/2004. A executada apresentou bens à penhora ainda no ano de 2004, sendo que em 12/12/2004 o Estado manifestou-se nos autos recusando tais bens. Posteriormente, em 16/10/2006, requereu a reunião de execuções fiscais. O feito, então, permaneceu sem movimentação relevante até 17/12/2012, data em que a exequente apresentou nova manifestação, o que, segundo o juízo a quo, caracterizou inércia suficiente para deflagrar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Todavia, tal entendimento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que a suspensão do feito, nos termos do art. 40, §2º, da LEF, deve ser formalizada por decisão judicial específica, com intimação da Fazenda Pública, sendo a partir daí que se inicia o prazo de um ano de suspensão e, após, o quinquênio prescricional.

Ausente tal formalização, não há como se presumir a suspensão automática do processo, tampouco se iniciar, de ofício, a contagem do prazo prescricional sem oportunizar à Fazenda a manifestação sobre eventual prática de atos executivos.

Na hipótese sob julgamento, não houve decisão expressa suspendendo o feito com fulcro no art. 40, §2º, tampouco se encontra nos autos qualquer certidão do cartório atestando a inércia da parte exequente por prazo superior ao legal.

Ademais, constata-se que os atos praticados pelo Estado — como a recusa fundamentada aos bens oferecidos e o pedido de reunião de execuções — demonstram a sua intenção de impulsionar o feito. A alegada paralisação entre 2006 e 2012, embora formalmente configurada, não pode ser interpretada como causa automática de prescrição, uma vez que, como bem salientado pelo apelante e pelo Ministério Público em seu parecer, eventual morosidade da máquina judiciária não pode ser imputada à Fazenda Pública, conforme reza a Súmula 106 do STJ.

Não bastasse isso, o oferecimento de garantia pela executada em 2015 — por meio de apólice de seguro — para fins de interposição dos presentes embargos, confirma que a própria embargante não considerava prescrito o crédito tributário, revelando comportamento processual incompatível com a tese de prescrição já consumada. Tanto é assim, que a alegação de prescrição em nenhum momento integrou as razões iniciais dos embargos à execução. Tal conduta reforça a compreensão de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, além de precipitado, esbarra em óbice jurídico, por ausência de marco temporal seguro para sua contagem.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Neste cenário, afigura-se indevida a decretação da prescrição intercorrente, seja pela ausência de termo inicial válido para sua contagem, seja pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, ou mesmo pela presença de requerimentos de impulso processual tempestivamente formulados e não apreciados pelo juízo de origem.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação concreta e por ausência de delimitação precisa dos marcos temporais da prescrição, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se, por ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para anular a sentença
proferida nos embargos à execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da ação, observando os princípios da motivação das decisões judiciais e da delimitação fática e jurídica dos prazos prescricionais,
nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025